Tribunal: TJDFT
Processo: 0725581-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ALUGUÉIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 867 DO CPC. OUTRAS FONTES DE RENDA DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 867 do CPC, poderá o juiz ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado.
2. As alegações do agravante não encontram respaldo nas declarações de imposto de renda colacionadas aos autos originários, que revelam o recebimento de expressivos valores de outras pessoas jurídicas. Se não bastasse, conta ainda o recorrente com o recebimento de lucros e dividendos oriundos de participações em diversas sociedades empresárias, além dos bens imóveis dos quais é proprietário.
3. Apesar de o recorrente alegar que o aluguel recebido é a única verba destinada à sua subsistência, não apresentou prova suficiente para demonstrar esse fato, ônus que lhe incumbia e do qual não se desincumbiu.
4. Recurso conhecido e desprovido.